Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-86.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MARIA GONCALINA RAMOS CEBALHO GONCALVES - CPF: 266.183.461-34 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL
SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA
CULPA
EXCLUSIVA DA
VÍTIMA
E DE TERCEIRO
–
CASO FORTUITO EXTERNO)
–
RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE

–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003168-86.2020.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA GONCALINA RAMOS CEBALHO GONCALVES

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003168-86.2020.8.11.0041 -

5ª Vara da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Gonçalina Ramos Cebalho Gonçalves em desfavor BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá)
julgou parcialmente
procedente o pedido da ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi beneficiário do boleto pago pela autora, que desconhece os documentos apresentados, bem assim que não foram tomadas medidas de segurança necessárias ao gerar os referidos boletos, e sem consulta aos seus canais oficiais de atendimento.

Afirma ainda a ausência de sua responsabilidade, ao fato de que não teve qualquer participação na conduta da autora para a conversação sobre a quitação do contrato, valor acordado e o pagamento, bem assim a falta de ato ilícito a ensejar a condenação por dano moral, que a quantia arbitrada se mostra elevada e importa enriquecimento ilícito.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 158917692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou demonstrada a responsabilidade da instituição financeira apelante na emissão do boleto falso, a fim de afastar a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação.

Na origem, cuida de ação declaratória de inexistência do débito no valor de R$ 8.996,41 (oito mil e novecentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos), referente ao Contrato de Financiamento n. 12039000189032, firmado em 21/09/2017, para a aquisição do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ano 2011/2012 RENAVAM 00343784815, placa JIS 3870, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 540,99 (quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos).

Narra a inicial que a autora apelada, diante do interesse na venda do carro a terceiro, em 03/12/2019, requereu junto a instituição financeira, por telefone, o envio de um boleto para que fosse efetuada a quitação do financiamento, todavia, ao solicitar a baixa no sistema, foi informada que as parcelas do financiamento não haviam sido pagas, permaneciam em aberto.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação no serviço. Decisão que é objeto deste recurso.

De início, a questão acerca da ilegitimidade passiva, por não ser a instituição financeira apelante beneficiária do pagamento do boleto, é afeta ao mérito do recurso e com ele será apreciada.

Do conjunto fático-probatório, não é possível depreender conduta ilícita praticada pela requerida apelante. A prova dos autos demonstra que a demandante, aqui apelada, foi vítima de golpe e não há indícios de que a instituição financeira tenha contribuído para a fraude, mostra-se, portanto, presente a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

A autora apelada afirma que, por meio de ligação telefônica ao número de atendimento ao consumidor (0800 701 8600), solicitou o boleto para a quitação do contrato de financiamento, todavia, não colaciona dados concretos acerca da referida ligação, tal como o número de protocolo.

Nota-se ainda que o e-mail, supostamente recebido da BV Financeira com o boleto de quitação, na verdade, foi enviado por rlfassessoria@bol.com.br (Id. 158917660 - pág. 1).

Realça-se, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que o referido e-mail tenha sido de fato enviado pelo banco demandado, aqui apelante.

Não bastasse, o comprovante de pagamento colacionado indica como beneficiária LIFT PAGAMENTOS LTDA., CNPJ 32.761.142/0001-68 (Id. 158917659 - pág. 1), pessoa jurídica que não compõe a lide.

A evidência, a beneficiária LIFT PAGAMENTOS LTDA., CNPJ 32.761.142/0001-68 não guarda relação com a instituição financeira apelante.

Observa-se a falta de cuidado por parte da consumidora ao efetuar o pagamento do boleto de elevado valor (R$ 8.996,41), cujo beneficiário do pagamento apresenta dados diversos do verdadeiro credor.

Veja-se que
não
se trata aqui de emissão de boleto pelo site do próprio banco, mas de boleto enviado por e-mail, ou seja, não se trata do chamado fortuito interno.

Ao que tudo indica, a autora caiu no “golpe do boleto falso” e, nesse caso, a vítima não foi diligente ao efetuar o pagamento.

Dessa forma, não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 1. PRELIMINAR RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO CONFUNDE-SE COM O MÉRITO E SERÁ COM ELE ANALISADA. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE NA QUAL A PARTE AUTORA FOI
VÍTIMA

DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS DE MÁ-FÉ, NA MEDIDA EM QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE
BOLETOS
BANCÁRIOS
FALSOS
, A EVIDENCIAR A SUA
CULPA
E DE TERCEIRO PELO EVENTO DANOSO. NESTE CONTEXTO, POR SE TRATAR DE CASO FORTUITO EXTERNO, NÃO HÁ FALAR EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR RECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50000101720208210092, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 06/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DE
BOLETO

FALSO
PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. FRAUDE VIRTUAL. PHISCHING. PARTE AUTORA QUE FOI
VÍTIMA
DE FRAUDE VIRTUAL, CONSISTENTE NA EMISSÃO DE
BOLETO

FALSO
PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO, SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA
CULPA
EXCLUSIVA DA
VÍTIMA
E DE TERCEIRO (CASO FORTUITO EXTERNO) E AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BANCO E DA FINANCEIRA PELO FATO, NÃO SENDO CABÍVEL A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50121772720208210008, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 30/11/2022)

Assim, frisa-se, na espécie em que incide a disposição contida no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, é caso de afastar a responsabilidade civil da requerida apelante.

Logo, não cabe falar em declaração de inexistência de débito, exclusão do nome da demandante dos órgãos de restrição ao crédito, ou ressarcimento de valores e/ou indenização por danos morais, é caso, portanto, de reforma da sentença impugnada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, para reformar a sentença impugnada e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Gonçalina Ramos Cebalho Gonçalves.

Invertem-se
os ônus de sucumbência, ressalvado o disposto no art. 98 da CPC, por ser a parte autora apelada beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023